Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-98.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ? PROCEDÊNCIA ? O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE ? IMPROCEEDÊNCIA ? HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL ? PRECEDENTE STJ ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ? PROCEDÊNCIA ? O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o apelante cometeu o crime mediante uma única conduta, a qual gerou mais de um resultado. O réu juntamente com o seu comparsa, adentrou o estabelecimento comercial e tomou de assalto as pessoas que lá estavam, sendo o proprietário da Loja e dois funcionários. Portanto, verifico a ocorrência do concurso formal próprio, o qual encontra previsão no art. 70, primeira parte do CP. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 3. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. 4. DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE ? IMPROCEEDÊNCIA ? HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL ? O Magistrado a quo considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e antecedentes criminais, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 07 anos de reclusão e 185 dias-multa.5. A culpabilidade do agente foi avaliada como grau de reprovação elevado, posto que ?a prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para prática delituosa (....)?.6. A análise é escorreita, uma vez que o concurso de pessoas, apesar de ser causa de aumento de pena, pode ser utilizada para exacerbar a pena-base, quando existem duas causas de aumento de pena. In casu, a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, inviabiliza a aplicação de aumento em razão do concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria.7. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto afirmando: ?havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.?8. Ademais, o concurso de agentes é situação que merece maior reprovabilidade, pois causa maior intimidação e reduz o poder de resistência das vítimas. Valoração negativa deve ser mantida. 9. Os antecedentes criminais foram negativados, em razão da existência de três condenações criminais com trânsito em julgado, após o cometimento do crime, em questão, que não geram reincidência, porém são considerados antecedentes criminais. Análise escorreita. 10. Em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos de reclusão e 185 dias-multa. Entendo que a pena fixada é justa e proporcional, razão pela qual deve ser mantida. 11. Na segunda fase da dosimetria não restou verificada circunstância agravante, apenas atenuante de confissão espontânea, razão pela qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 154 dias-multa. 12. Na última fase da dosimetria foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi exasperada em 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 205 dias-multa.13. Considerando que houve o afastamento do concurso material fixado pelo Magistrado de conhecimento e aplicação com concurso formal, descrito no art. 70 do CP, tenho por aplicar o aumento em 1/5, considerando que foram três crimes, o que resulta em 09 anos, 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, em razão da 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.14. O regime inicial de cumprimento de pena permanece em fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do CP.15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002860-98.2015.814.0028.
APELANTE: SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 69 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - PROCEDÊNCIA - O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDENCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE - IMPROCEEDÊNCIA - HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL - PRECEDENTE STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - PROCEDÊNCIA - O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO -
Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o apelante cometeu o crime mediante uma única conduta, a qual gerou mais de um resultado. O réu juntamente com o seu comparsa, adentrou o estabelecimento comercial e tomou de assalto as pessoas que lá estavam, sendo o proprietário da Loja e dois funcionários. Portanto, verifico a ocorrência do concurso formal próprio, o qual encontra previsão no art. 70, primeira parte do CP.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA -
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
3.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
4.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDENCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE - IMPROCEEDÊNCIA - HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL -
O Magistrado a quo considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e antecedentes criminais, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
07 anos de reclusão e 185 dias-multa.
5.

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como grau de reprovação elevado, posto que ¿
a prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para prática delituosa (....)¿.
6.

A análise é escorreita, uma vez que o concurso de pessoas, apesar de ser causa de aumento de pena, pode ser utilizada para exacerbar a pena-base, quando existem duas causas de aumento de pena.
In casu
, a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, inviabiliza a aplicação de aumento em razão do concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria.
7.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto afirmando:
¿havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.¿
8.

Ademais, o concurso de agentes é situação que merece maior reprovabilidade, pois causa maior intimidação e reduz o poder de resistência das vítimas. Valoração negativa deve ser mantida.
9.

Os antecedentes criminais foram negativados, em razão da existência de três condenações criminais com trânsito em julgado, após o cometimento do crime, em questão, que não geram reincidência, porém são considerados antecedentes criminais. Análise escorreita.
10.

Em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos de reclusão e 185 dias-multa. Entendo que a pena fixada é justa e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
11.

Na segunda fase da dosimetria não restou verificada circunstância agravante, apenas atenuante de confissão espontânea, razão pela qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 1/6, resultando em
05 anos e 10 meses de reclusão e 154 dias-multa
.
12.

Na última fase da dosimetria foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi exasperada em 1/3, resultando em
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 205 dias-multa.
13.

Considerando que houve o afastamento do concurso material fixado pelo Magistrado de conhecimento e aplicação com concurso formal, descrito no art. 70 do CP, tenho por aplicar o aumento em 1/5, considerando que foram três crimes, o que resulta em
09 anos, 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, em razão da 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
14.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em fechado, nos termos do art. 33, §2º, `a¿ do CP.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002860-98.2015.814.0028.
APELANTE: SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II (três vezes) c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
23 anos e 04 mês de reclusão e 615 dias-multa, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 11.11.2014, por volta das 12 horas, o denunciado Sidney Arantes Carvalho Rocha, juntamente com outro indivíduo não identificado, utilizando-se de uma arma de fogo para exercer grave ameaça, subtraiu diversos pertences dos funcionários e clientes da loja COLOR JET CARTUCHO E INFORMÁTICA, no bairro Nova Marabá.

Relata que a vítima WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA, no dia dos fatos estava na Loja mencionada quando dois indivíduos entraram no local, anunciando o assalto, sendo que um deles estava de capacete, portando uma arma de fogo, e outro, de cara limpa, começou a subtrair os pertences dos funcionários e clientes que estavam no local.

Ressalta que os assaltantes levaram uma quantia em dinheiro da loja, um aparelho celular e uma pulseira de ouro da funcionária Rosiane; um aparelho celular Moto G do funcionário Aenos; dois aparelhos celulares de clientes da loja. Após se apossarem desses objetos, os assaltantes trancaram os funcionários e clientes em uma sala, fazendo várias ameaças e, em seguida fugiram do local.

Informa que a vítima Welington relatou que alguns dias após o fato recebeu ligação da Polícia Militar informando que um dos supostos autores do roubo à sua loja havia sido preso. Diante disso, foi até a delegacia, onde reconheceu SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA como sendo um dos assaltantes.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática do crime, juntamente com outro indivíduo, cujo nome não soube dizer, afirmando que conheceu o mesmo na rua de sua casa, e ele lhe convidou para roubar a loja, que e era o outro que estava armado. Afirmou ainda que os aparelhos eletrônicos subtraídos foram vendidos. Confessou que praticou outro roubo na Loja Clínica de Saúde.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 04.05.2015 conforme se observa à fl. 06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 129/134-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes

pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 139, através da Defensoria Pública, tendo apresentado razões recursais às fls. 148/158, pugnando pelo afastamento do concurso material de crimes e aplicação do concurso formal perfeito, cabendo aumento de pena em 1/6 até 1/2. Pleiteia a redução da pena-base, alegando que a causa de aumento não pode servir para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria. Requer ainda, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo suscitando a ausência de apreensão e perícia que comprove a potencialidade do armamento.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 159/162-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 168/170, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que seja aplicado o concurso formal próprio e a consequentemente reformada a sentença.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002860-98.2015.814.0028.
APELANTE: SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO:

A defesa pleiteia o afastamento do concurso material, pois o réu mediante uma ação, dividida em três atos, porém com um único desígnio de vontade cometeu o crime de roubo, fazendo vítimas diversas, caracterizando, desta forma o concurso formal.

Ao analisar os autos, observo que assiste razão ao apelante.

O Magistrado
a quo
, verificou a existência de três vítima e assim, aplicou o concurso material de crimes. Porém, o concurso previsto no art. 69 do CP, ocorre quando o autor pratica duas ou mais condutas, comissivas ou omissivas, que resultem em dois ou mais crimes.

In casu
,
pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o apelante cometeu o crime, mediante uma única conduta, a qual gerou mais de um resultado. O réu juntamente com o seu comparsa, adentrou o estabelecimento comercial e tomou de assalto as pessoas que lá estavam, sendo o proprietário da Loja e dois funcionários.

Portanto, verifico a ocorrência do concurso formal próprio, o qual encontra previsão no art. 70, primeira parte do CP.
¿Quando o agente, mediante
uma só ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes
, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais,
somente uma delas
, mas
aumentada
, em qualquer caso, de
um sexto até metade
.(...)¿

O STJ, sobre o assunto, já se posicionou:
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ROUBO QUALIFICADO.
CONCURSO FORMAL
. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRIMÁRIO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. 1. [¿]. 3.
Resta caracterizado o concurso formal, na espécie, uma vez que o paciente e o corréu, com uma única ação, violaram patrimônios distintos de três vítimas
. 4. [¿]. (STJ - HC: 280192 SP 2013/0352269-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014).

Em sendo assim, afasto o concurso material e aplico o concurso formal de crimes, fixando o patamar de aumento em 1/5 da pena, tendo em vista que foram 3 infrações, em observância a jurisprudência do STJ:
"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).¿

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que a arma não foi encontrada ou periciada.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Portanto, improcedente o pleito de afastamento da causa de aumento de pena.

DOSIMETRIA.

O apelante pleiteia a redução da pena-base, aduzindo ainda que a causa de aumento de pena não pode ser utilizada para exasperar pena-base.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado de conhecimento, observo que o mesmo realizou apenas uma dosimetria, tendo em vista que as circunstâncias judicias são idênticas, e assim
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e antecedentes criminais, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
07 anos de reclusão e 185 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como grau de reprovação elevado, posto que ¿
a prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para prática delituosa (....)¿.

A análise é escorreita, uma vez que o concurso de pessoas, apesar de ser causa de aumento de pena, pode ser utilizada para exacerbar a pena-base, quando existem duas causas de aumento de pena.
In casu
, a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, inviabiliza a aplicação de aumento em razão do concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto afirmando:
¿havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.¿

Ademais, o concurso de agentes é situação que merece maior reprovabilidade, pois causa maior intimidação e reduz o poder de resistência das vítimas. Valoração negativa deve ser mantida.

Com relação
aos antecedentes criminais, foram negativados, em razão da existência de três condenações criminais com trânsito em julgado, após o cometimento do crime, em questão, que não geram reincidência, porém são considerados antecedentes criminais. Análise escorreita.

Em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos de reclusão e 185 dias-multa. Entendo que a pena fixada é justa e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria não restou verificada circunstância agravante, apenas atenuante de confissão espontânea, razão pela qual o Magistrado a quo atenuou a pena em 1/6, resultando em
05 anos e 10 meses de reclusão e 154 dias-multa
.

Na última fase da dosimetria foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi exasperada em 1/3, resultando em
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 205 dias-multa.

Considerando que houve o afastamento do concurso material fixado pelo Magistrado de conhecimento e aplicação com concurso formal, descrito no art. 70 do CP, tenho por aplicar o aumento em 1/5, considerando que foram três crimes, o que resulta em
09 anos, 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, em razão da 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em fechado, nos termos do art. 33, §2º, `a¿ do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe parcial
PROVIMENTO
para afastar o concurso material de crimes, fixando o concurso formal, reformando assim, a dosimetria da pena.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator